Tribunal: TJSP
Processo: 2273755-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EXTINÇÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE DIVISÃO DE TERRAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE DIVISÃO PARA PRÉVIA REALIZAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – ALEGADAS IMPRECISÕES DOS DOCUMENTOS E LAUDOS APRESENTADOS PELOS AUTORES – MATERIAL QUE DEVERÁ SER APRECIADO APÓS O OPORTUNO CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE REQUERIDOS QUE SEQUER

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EXTINÇÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE DIVISÃO DE TERRAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE DIVISÃO PARA PRÉVIA REALIZAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – ALEGADAS IMPRECISÕES DOS DOCUMENTOS E LAUDOS APRESENTADOS PELOS AUTORES – MATERIAL QUE DEVERÁ SER APRECIADO APÓS O OPORTUNO CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE REQUERIDOS QUE SEQUER FORAM CITADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO